Tribunal: CARF
Processo: 11065.724666/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724666/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.771 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
A fiscalização logrou trazer aos autos elementos probatórios suficientes para
demonstrar que a contribuinte não tem autonomia de fato da empresa mãe em
termos
econômico-financeiros,
técnico-operacionais
e
administrativos,
restando comprovado além de qualquer dúvida razoável que foi constituída por
interpostas pessoas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. PROCESSO DE LANÇAMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não se vislumbra prejudicialidade entre o presente processo de
exclusão do Simples Nacional e o processo no 11065.722656/2011-18, que
trata do lançamento de contribuições previdenciárias.
Como aquele processo foi julgado pela 2a Seção de Julgamento do CARF,
também não é possível a vinculação por conexão.
DECISÃO DE PISO. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso, não houve inovação por parte do julgador de primeira instância.
A menção à alteração no quadro societário apenas no julgamento de primeira
instância justifica-se por ter ocorrido após o procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de prejudicialidade em relação ao processo no 11065.722656/2011-18 e de nulidade
da decisão de primeira instância para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724666/2011-80
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Ribeiro Silva,
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel, Letícia
Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Cláudio de Andrade Camerano.

Relatório
Trata o presente feito do Ato Declaratório Executivo Seort/DRF-NHO no 07/2012,
por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
excluiu a contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
com efeitos a partir de 01/07/2007, com impedimento de optar pelo regime simplificado pelo
prazo de 10 (dez) anos calendários.
A razão apontada pela autoridade administrativa para a exclusão foi a constituição
por interpostas pessoas conforme previsto no artigo 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006.
Em apertada síntese, a fiscalização chegou à conclusão de que a pessoa jurídica
MRL ATELIER DE CALÇADOS LTDA teria sido constituída por interposta pessoa e teria sido
utilizada pela sociedade USAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S/A, CNPJ
no 89.900.925/0001-04, para fraudar a apuração de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos.
Peço licença para reproduzir o relatório da autoridade julgadora de primeira
instância, que bem sintetiza as razões apontadas pela fiscalização na Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional, bem como as alegações lançadas pela contribuinte na
manifestação de inconformidade:
Trata o processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo Seort/DRF-NHO no 07, de 10 de janeiro de 2012, fls. 92, com
efeitos a partir de 01/07/2007 e do Simples Federal, conforme Ato Declaratório
Executivo Seort/DRF-NHO no 08, de 10 de janeiro de 2012, fls. 93, com efeitos a partir
de 19/10/2004, por ter sido constituído por interpostas pessoas e fundamenta-se no
artigo 29, inciso IV da Lei Complementar no 123/2006, no artigo 5o, inciso IV da
Resolução CGSN no 15/2007 e no art. 14, inciso IV da Lei no 9.317/1996.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

O Auditor-Fiscal, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no
1010700.2011.0278 relativo a contribuições previdenciárias junto à empresa “M.R.L.
Atelier de Calçados Ltda”, doravante denominado “M.R.L.”, constatou a existência de
situação em que a legislação prevê como motivo de exclusão do Simples Nacional:
utilização de interposta pessoa através da manutenção de duas empresas do ponto de
vista formal, quando de fato o que existe é apenas uma empresa, com o propósito de
evadir as contribuições previdenciárias patronais e de outras entidades e fundos, por
meio do registro e transferência de mão-de-obra da “Usaflex” para a “M.R.L”, que por
ser optante do Simples e do Simples Nacional, tem sua folha de pagamento bem menos
onerada por esses encargos tributários. Além desta, a empresa Usaflex Indústria e
Comércio S/A, doravante denominada “Usaflex”, foi intimada a apresentar documentos
concernentes aos fatos apurados pela fiscalização.
O Relatório Fiscal aponta para os seguintes indícios:
1A atividade das duas empresas é a mesma: fabricação de calçados e acabamentos para
os mesmos;
2O Sr. Rafael Vinícius Lauck, sócio da “M.R.L” é irmão de Samuel Fernando Lauck,
vicepresidente da “Usaflex”;
3Os dados contábeis da “M.R.L”, dos anos de 2008 e 2009, demonstram que 100% de
seu faturamento é oriundo da prestação de serviços à “Usaflex”, demonstrando a total
dependência financeira existente da “M.R.L” com relação à “Usaflex”;
4Os indicadores operacionais e econômicos são díspares nos anos calendário de 2008 e
2009, principalmente no que concerne à estruturação de seus custos relativos à mão-de-
obra: “M.R.L”, optante pelo Simples Nacional, nestes anos teve 83% e 97%,
respectivamente, do seu faturamento comprometido com custos de mão-de-obra e
encargos, enquanto que na “Usaflex” o comprometimento não chegou a 5% e 6% de sua
receita bruta nestes mesmos anos-calendário;
5Todo o maquinário utilizado pela “M.R.L” é de propriedade da “Usaflex”, cedido por
uma cláusula de comodato do maquinário, referente a um contrato de industrialização
por encomenda.
Em virtude dos fatos acima expostos, a Fiscalização concluiu que a existência da
empresa “M.R.L” objetiva reduzir, através da utilização por esta do regime de
tributação Simples Nacional, a tributação a que estaria sujeita a “Usaflex”,
configurando-se, desta forma, uma simulação tendente a reduzir as contribuições
devidas pela “Usaflex”. Diante disso, a Fiscalização formalizou a Representação Fiscal
para Exclusão da empresa “M.R.L” do Simples Nacional. Baseado na Representação já
citada, foi formalizado o Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 042/2012 que
resultou no Ato Declaratório Executivo ADE Seort/DRF-NHO no 07, de 10 de janeiro
de 2012. O Parecer DRF/NHO/Seort/Simples no 03/2012, fls. 91, propõe a exclusão da
referida empresa também do Simples Federal, com efeitos retroativos a 19/10/2004,
uma vez que o início dos fatos constatados ocorreu ainda na vigência da Lei no
9.317/1996 de acordo com a Representação Fiscal, resultando daí o Ato Declaratório
Executivo Seort/DRF-NHO no 08, de 10 de janeiro de 2012, fls. 93.
O sujeito passivo foi cientificado dos Atos Declaratórios Executivos Seort/DRF-NHO
nos 07/2012 e 08/2012 , via postal, em 18/01/2012, fls. 94 e, em 16/02/2012, apresenta
sua manifestação de inconformidade de fls. 105/115, onde contesta apenas o ADE de
exclusão do Simples Nacional pelas seguintes razões, em síntese:
1Questões Preliminares ao Mérito:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

(a) configura afronta ao contraditório e à ampla defesa a não atribuição de efeito
suspensivo ao termo de exclusão, enquanto não for definitivamente julgado na esfera
administrativa; e
(b) a conclusão exarada no Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 042/2012 está
amparado exclusivamente nos fatos relatados na Representação Fiscal oriunda do
Processo no 11065.722656/201118.
A “Usaflex” apresentou impugnação tempestiva nos autos do referido processo, ainda
pendente de julgamento. Assim, forte nos princípios da economia processual e da
segurança jurídica, e tendo em vista a íntima relação entre os dois processos (o objeto
deste é o resultado/reflexo do processo administrativo no 11065.722656/201118), devem
os presentes autos ser apensados ao processo administrativo no 11065.722656/201118
para fins de instrução e julgamento, como forma de racionalizar o procedimento e,
sobretudo, evitar sejam proferidas decisões contraditórias.
2Razões do Contribuinte:
(a) “M.R.L.” não foi constituída em nome de interposta pessoa, mas pelos verdadeiros
proprietários, Srs. Márcio José Lauck e Rafael Vinícius Lauck, e com observância de
todos os requisitos para a constituição válida da pessoa jurídica, tais como o registro e
arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial. O sócio majoritário, Sr. Márcio
José Lauck está diretamente ligado ao negócio, não existindo a figura do sócio oculto;
(b) a Auditora Fiscal não logrou êxito em demonstrar que os atos praticados não foram
realizados ou não eram válidos, baseando-se em conjecturas e conclusões subjetivas;
(c) quanto ao domicílio fiscal, as empresas “M.R.L” e “Usaflex” não estão localizadas
na mesma área geográfica, operando em prédio industrial distinto locado com terceiro e
respondendo integralmente pelo aluguel, conforme documentação juntada no processo
no 11065.722656/201118;
(d) quanto aos objetivos sociais, é evidente que a atividade das empresas não é a
mesma, uma vez que a “Usaflex” é fabricante de calçados e a “M.R.L” dedica-se, de
fato, ao beneficiamento de calçados, executando uma etapa/fase da cadeia produtiva do
calçado. Discorre sobre o processo de fabricação de calçados;
(e) o fato de que sócios das empresas são ex-empregados ou até mesmo parentes, não é
suficiente para a descaracterização das relações empresariais entre elas existentes;
(f) no que se refere à exclusividade nas atividades, argumenta o contribuinte que
efetivamente existe relação empresarial entre a encomendante (Usaflex) e a “M.R.L”,
responsável pela execução de determinada etapa/fase do processo de fabricação de
calçados que foi encomendada. Existe um contrato de industrialização por encomenda
entre estas empresas, em período anterior ao início da ação fiscal, prevendo que a
contratada (M.R.L) responda exclusivamente pelo passivo trabalhista, inclusive
prevendo o exercício do direito de regresso no caso de eventual responsabilização. A
fiscalização não desqualificou este contrato e nem constatou qualquer fraude
documental ou formal: foi omissa em relação a isso;
(g) em razão da terceirização de etapas/fases do processo de fabricação de calçados, o
custo com pessoal representa um menor peso em relação ao faturamento da “Usaflex”,
que compra a matéria-prima e as remete para serem industrializadas em outras
empresas, executando as etapas finais do processo produtivo e a venda final do produto.
Já a “M.R.L” vende os serviços de industrialização, exigindo mais empregados e,
logicamente, um maior peso em relação ao custo total de sua atividade;
(h) justifica a inexistência de máquinas próprias em função do comodato das máquinas
necessárias ao processo produtivo, devidamente previsto em contrato.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

Trata-se de uma preocupação com a qualidade dos produtos que a “Usaflex” irá ofertar
no mercado; e
(i) a “M.R.L” assume integralmente o risco econômico do empreendimento, eis que
suporta todos os custos e despesas decorrentes de sua atividade. Os documentos
juntados ao processo administrativo no 11065.722656/201118 dão conta de que as
despesas e os custos operacionais são suportados integralmente pela “M.R.L”.
Ao final, requer (a) o efeito suspensivo do ADE; (b) o apensamento dos presentes autos
ao processo administrativo no 11065.722656/201118 para fins de instrução e julgamento
como forma de racionalizar o procedimento e, sobretudo, evitar sejam proferidas
decisões contraditórias; e (c) seja reconhecida a insubsistência do Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 10-44.922 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre – DRJ/POA recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Em relação à decisão ora recorrida, cabe destacar as seguintes alegações:
- Prejudicial de mérito: a recorrente alegou a necessidade de reunir o presente
processo e o de no 11065.722656/2011-18 para que sejam julgados juntos a fim de evitar
decisões contraditórias. Segundo alegado, a decisão de piso baseou-se exclusivamente na
narrativa da fiscalização, que está apoiada nos elementos probatórios reunidos no processo no
11065.722656/2011-18. Assim, haveria identidade de fatos e o presente feito seria decorrente
daquele processo;
- Inovação na decisão de piso: a recorrente aduziu que teria ocorrido inovação
por parte da DRJ/POA ao mencionar na fundamentação do voto as mudanças que ocorreram no
quadro societário da contribuinte que não haviam figurado no relatório fiscal. Reproduzo trecho
da peça recursal:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

No mais, em essência, a peça recursal reitera as alegações esgrimidas na
manifestação de inconformidade.
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de primeira instância para tornar
insubsistente o ADE e mantê-la no Simples Nacional.
Em síntese, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Conexão com o processo administrativo fiscal no 11065.722656/2011-18.
Preliminarmente, é preciso apreciar a questão prejudicial alegada pela recorrente
acerca da conexão entre o presente feito e o processo no 11065.722656/2011-18 em razão da
identidade de fatos e de elementos de prova.
Pesquisando no sítio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
verifico que o processo no 11065.722656/2011-18 já foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a
Seção. O processo diz respeito aos lançamentos de contribuições previdenciárias em face da
USAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A em razão da utilização fraudulenta das pessoas
jurídicas:
- Elvídio Luiz Dill EPP, CNPJ 09.182.324/0001-62;
- M.R.L Atelier de Calçados Ltda. EPP, CNPJ 07.103.055/000176; e
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

- Valtoir Nunes Fagundes EPP, CNPJ 09.005.219/000158
Em apertada síntese, a fiscalização atribuiu à USAFLEX a utilização dessas
pessoas jurídicas inscritas no Simples Nacional para burlar a legislação atinente às contribuições
previdenciárias.
É oportuno destacar que, além do processo no 11065.722656/2011-18, que trata do
lançamento tributário de contribuições previdenciárias em face da USAFLEX, a fiscalização
também propôs a exclusão do Simples Nacional das três pessoas jurídicas consideradas
interpostas. Estes processos encontram-se sob minha relatoria e estão pautados para julgamento
na presente sessão. São eles:
- 11065.724665/2011-35 – ELVIDIO LUIZ DILL EPP ;
- 11065.724666/2011-80 – MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP (o presente
processo);
- 11065.724667/2011-24 – VALTOIR NUNES FAGUNDES EPP.
Mas, como citado acima, não é possível reunir o processo no 11065.722656/2011-
18 para julgamento em conjunto com os demais em razão dele já ter sido julgado em segunda
instância.
Entretanto, penso ser oportuno, em atendimento ao argumento da contribuinte de
evitar decisões contraditórias, trazer à baila a decisão de mérito tomada no processo no
11065.722656/2011-18. Cito sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
SEGURADOS EMPREGADOS INCLUÍDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO DA TOMADORA.
Nos lançamentos em que o fisco desconsidera os vínculos empregatícios firmados com
a empresa prestadora e atribui a relação de emprego diretamente com a tomadora dos
serviços, é imprescindível que haja a cabal demonstração de que os trabalhadores
atuavam a serviço desta, sendo a contratada mera empresa interposta sem existência no
mundo dos fatos.
APROVEITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES FEITOS NA MODALIDADE DO
SIMPLES
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES PELA SRF INOCORRÊNCIA DE
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAPLICABILIDADE
DA EXIGÊNCIA.
O ATO DECLARATÓRIO seria exigido, caso houvesse a desconsideração da opção
pelo SIMPLES, devendo, apenas neste caso, ser feita a comunicação a então Secretaria
da Receita Federal, para realizar a emissão do Ato Declaratório.
No procedimento em questão a AUTORIDADE FISCAL EM IDENTIFICANDO a
caracterização do vínculo empregatício com empresa que simulou a contratação por
intermédio de empresas interpostas, procedeu a caracterização do vínculo para efeitos
previdenciários na empresa notificada, que era a verdadeira empregadora de fato.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, com
esteio na legislação que disciplina a matéria, especialmente artigo 142 do CTN, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, artigo 33, caput, da Lei no 8.212/91 e artigo
8o da Lei no 10.593/2002, c/c Súmula no 05 do Segundo Conselho de Contribuintes,
compete privativamente à autoridade administrativa Auditor da Receita Federal do
Brasil , constatado o descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou
acessórias, promover o lançamento, mediante NFLD e/ou Auto de Infração.
Recurso Voluntário Provido
No processo de lançamento de contribuições previdenciárias, portanto, o recurso
voluntário foi provido. Entretanto, considero que, no presente processo, o julgador não está
obrigado à decisão que foi tomada no processo no 11065.722656/2011-18. Duas são as razões
básicas.
A primeira é que os julgadores administrativos devem decidir de acordo com sua
livre convicção motivada, em face dos fatos narrados e da legislação aplicável à matéria. Assim,
é possível que julgadores diferentes deem decisões distintas para situações semelhantes. Para
tanto, a própria legislação processual tem seus remédios, a exemplo do recurso especial.
A segunda – e mais importante no caso concreto – é que, embora decorram do
mesmo procedimento fiscal e estejam apoiados em parte nos mesmos elementos de prova, o
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias em face da USAFLEX e a exclusão de
MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP do Simples Nacional atendem a duas normas jurídicas
distintas.
O lançamento das contribuições previdenciárias em face da USAFLEX atendeu à
hipótese de que os vínculos empregatícios dos trabalhadores seriam diretamente com a
USAFLEX. Este ponto é que os julgadores de segunda instância da 2a Seção do CARF
entenderam não estar devidamente comprovado.
Diferentemente, a exclusão de MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP do Simples
Nacional decorreu da configuração, segundo a fiscalização, da hipótese de constituição da pessoa
jurídica com utilização de interposta pessoa. Este é o ponto de discussão neste processo.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

Portanto, as duas normas jurídicas são distintas e não haveria nenhuma
prejudicialidade entre elas.
Nessa toada, vale salientar que o voto vencedor do Acórdão no 2401-003.511
proferido no processo no 11065.722656/2011-18 destaca exatamente essa questão. Cito as
palavras do Redator designado para proferir o voto vencedor:
Corriqueiramente essa Turma tem se deparado com casos em que o Fisco caracteriza
como empregados da empresa autuada segurados que formalmente mantinham vínculo
com empresa optante pelo Simples, supostamente criada no intuito de absorver mão de
obra da real empregadora, reduzindo os recolhimentos para a Seguridade Social.
Nessas situações temos adotado duas soluções conforme conjunto probatório carreado
pelo Fisco para demonstrar a simulação. Quando este logra comprovar que efetivamente
os empregados da empresa “de fachada” prestavam serviço para a empresa autuada,
admitimos a caracterização direta com o verdadeiro empregador, com esteio no § 2.o do
art. 229 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/1999, assim redigido:
[...]
Situação diversa ocorre quando o Auditor Fiscal não consegue nos convencer de que os
trabalhadores da empresa optante pelo Simples prestavam serviço à empresa fiscalizada,
mas apresenta indícios da ocorrência de desmembramento de pessoa jurídica para que
uma ou mais empresas cindidas pudessem se enquadrar no regime simplificado de
pagamentos de tributos.
Para esses casos, temos entendido que o Fisco teria que provocar o processo de
exclusão da empresa do Simples e, somente depois do desfecho do mesmo, lançar as
contribuições patronais em nome da empresa excluída e chamar a empresa não optante
para ocupar o polo passivo na condição de responsável solidária.
A situação fática que nos é posta leva ao entendimento de que estamos diante da
segunda hipótese, ou seja, o Fisco não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar
que os trabalhadores das empresas MRL, ELVIDIO e VALTOIR efetivamente
laboravam para a USAFLEX.
Verifico que as evidência apresentadas pelo fisco para chegar à conclusão de que
as empresas prestadoras de serviço inexistiam de fato, mas eram apenas parte de
uma estratégia engendrada pela tomadora para reduzir a carga tributária, fincam-
se em diversas premissas. Essas podem ser resumidas em autuação na mesma área
geográfica, vinculação dos sócios das prestadoras com a autuada, exclusividade na
prestação dos serviços, excessivo peso da mão-de-obra nos custos das prestadoras,
existência de reclamatórias trabalhistas, inexistência de estrutura fabril pelas
prestadoras, confusão operacional e financeira.
Concluo, portanto, não haver prejudicialidade entre aquela decisão e esta.
Além do mais, não haveria contradição entre a decisão tomada naquele processo e
a controvérsia no presente feito, pois o julgador da 2a Seção de Julgamento deste CARF
entendeu que a providência correta seria justamente provocar os processos de exclusão do
Simples Nacional de MRL, ELVIDIO e VALTOIR.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de prejudicialidade e indeferir o
pedido de vinculação do processo no 11065.722656/2011-18.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

Inovação. Nulidade da decisão de primeira instância.
Ainda antes de adentrar pelo exame das questões de mérito, É preciso apreciar as
alegações apresentadas pelo recorrente que dizem respeito à inovação por parte do órgão
julgador de primeira instância ao lançar mão de fundamentos que não constariam do relatório
fiscal. Segundo a peça recursal, tais inovações configurariam cerceamento do direito de defesa e,
na esteira desse fundamento, o contribuinte pugnou pela nulidade da decisão de piso.
O ponto levantado pelo recorrente diz respeito às alterações do quadro societário
em momento posterior à lavratura da representação para exclusão do Simples Nacional:

O trecho da decisão de piso que aborda o assunto é o que segue:
Quanto à “M.R.L.”, consta do Contrato Social de fls. 62/70 que Márcio José Lauck e
Rafael Vinícius Lauck resolvem constituir uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, tendo como objeto social “o atelier industrial de calçados”,
que a administração seria exercida única e exclusivamente pelo sócio Márcio José
Lauck, tendo início de suas atividades em 19/10/2004. Conforme consulta aos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 13/03/2013
através de uma alteração contratual foram incluídos os sócios Alexandre do
Amaral Groeler ( 25% do capital social) e Samuel Fernando Lauck (25% do
capital social), mantendo Márcio José Lauck como sócio administrador com 48%
do capital social e Rafael Vinícius Lauck com 2% do capital social . Observou a
fiscalização que Rafael Vinícius Lauck, sócio da “M.R.L.”, é irmão de Samuel
Fernando Lauck.
A empresa “Usaflex”, por sua vez, iniciou suas atividades em 17/03/1994, tendo como
sócios, à época da fiscalização, os Srs. Omar Marinho Groeler (Diretor Presidente) e
Samuel Fernando Lauck (Diretor Vice Presidente). Sua atividade principal é
“fabricação de calçados de couro”. Desde 07/02/2013, conforme consulta ao cadastro
da empresa nos sistemas informatizados da Receita Federal, o Sr. Samuel Fernando
Lauck é Diretor e Responsável pela “Usaflex”, e desde 07/05/2013 os Srs. Alexandre do
Amaral Groeler e Rafael Vinícius Lauck também constam, no cadastro da Receita
Federal, como Diretores da “Usaflex”. O quadro societário atual destas duas empresas
corrobora o entendimento de que existe vinculação entre elas, que vai além do contrato
de industrialização por encomenda.
Registre-se que nada impede que os sócios sejam amigos, parentes ou ex-empregados,
ou que empregados que se desligaram de uma empresa venham a prestar serviços a
outras. Chama, contudo, a atenção o fato de que a alternância de vinculação se dá
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

preferencialmente entre as empresas “Usaflex” e “M.R.L”, constituindo-se em mais um
indício dentre outros de que a sociedade empresária “M.R.L” foi constituída por
interpostas pessoas.– grifei.
Como se pode observar, a alteração do contrato social de MRL ATELIER DE
CALÇADOS EPP em questão ocorreu em 03/2013. Considerando que a Representação Fiscal
para Exclusão do Simples Nacional foi lavrada em 30/10/2011, a alteração do contrato social lhe
é superveniente. Por óbvio, a autoridade fiscal não poderia ter citado na representação um fato
que ainda não havia ocorrido.
Portanto, penso que a providência adotada pelo julgador de primeira instância de
consultar os sistemas da RFB para verificar o cadastro do contribuinte é parte de sua função em
respeito ao princípio da verdade material, em conformidade com o princípio da oficialidade.
Cumpre destacar que não há cerceamento do direito de defesa, uma vez que a
própria legislação de regência do processo administrativo fiscal prevê que o sujeito passivo
poderá juntar novas alegações e elementos de prova para contrapor as razões supervenientemente
trazidas ao processo. Essa é a inteligência do artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. – grifei.
Destarte, neste ponto, não vislumbro qualquer mácula na decisão de piso que viole
o amplo exercício do direito de defesa.
Assim, voto também neste ponto por afastar a arguição de nulidade da decisão de
piso.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

Mérito.
À partida, é oportuno fazer uma pequena resenha acerca da matéria controvertida.
De um lado, a fiscalização entendeu que a USAFLEX fez uma fragmentação
simulada de sua atividade empresarial e se utilizou das pessoas jurídicas Elvídio Luiz Dill EPP,
CNPJ 09.182.324/0001-62, M.R.L Atelier de Calçados Ltda. EPP, CNPJ 07.103.055/000176 e
Valtoir Nunes Fagundes EPP, CNPJ 09.005.219/000158, que teriam sido constituídas por
interpostas pessoas, para burlar a tributação.
De outro, a contribuinte MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP afirma existir de
verdade e não ter sido constituída com utilização de interposta pessoa. Ademais, alega integrar
normalmente a cadeia de produção do setor calçadista. Para ilustrar a posição da defesa, vale
transcrever o excerto o abaixo:

A questão posta, portanto, é essencialmente probatória. Os elementos probatórios
demonstram ter havido uma simulação na fragmentação e uma utilização indevida de pessoas
jurídicas constituídas por interpostas pessoas? Ou os elementos probatórios demonstram que
tratam-se de pessoas distintas, que prestam serviço de industrialização para a USAFLEX?
Tenho que a tese da defesa não merece prosperar.
O que se observa no recurso voluntário é que a contribuinte procura lançar para
cada ponto levantado pela fiscalização um argumento próprio, do ponto de vista da forma
jurídica escolhida, como a enfrentar fundamentos isolados. Mas, o que fundamenta a
representação para exclusão e, por consequência, o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional é o “conjunto da obra”, ou seja, a formação de um conjunto harmônico e
consistente de provas que levam à conclusão de que a contribuinte MRL ATELIER DE
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

CALÇADOS EPP não detinha entre 2008 e 2009 capacidade operacional, gerencial, econômico-
financeira para existir de forma autônoma em relação à USAFLEX.
Vejamos.
Segundo consta dos documentos acostados aos autos, os Srs. Márcio José Lauck e
Rafael Vinícius Lauck, sendo este último irmão de Samuel Fernando Lauck, vice-presidente da
USAFLEX, constituíram a sociedade MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP em 10/2004 com
um capital de R$ 10.000,00.
É incontroverso nos autos que o contribuinte não era proprietário das máquinas e
equipamentos necessários para realizar a atividade econômica alegada. Também é incontroverso
que praticamente todos os insumos necessários para a atividade econômica eram fornecidos pela
USAFLEX. Basta ver o diminuto custo das mercadorias vendidas apurado em 2009 (R$
7.084,60) (em 2008, há apenas uma conta sintética de custos auxiliares no valor de R$
48.171,39).
O diminuto capital e a integral dependência de máquinas, equipamentos e insumos
de propriedade da USAFLEX mostram a ausência de capacidade econômico-financeira e
operacional para realizar a atividade econômica alegada. Ou seja, a contribuinte não
demonstrava capacidade operacional e econômica para realizar a atividade que, no ano
calendário 2008, teria levado a um faturamento de R$ 2.374.719,88 e no ano subsequente teria
chegado a R$ 2.351.328,88.
Também é indicador da confusão entre a contribuinte e a USAFLEX a
transferência da sede da MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP para o mesmo condomínio
empresarial da USAFLEX (Rua Mal. Deodoro da Fonseca, no 530, Pavilhão 01, Bloco D, bairro
Casa de Pedra, Igrejinha/RS). Segundo a USAFLEX, os pavilhões seriam de sua propriedade.
Entretanto, ao contrário do que assevera em relação às pessoas jurídicas Elvídio e Valtoir, a
USAFLEX não faz qualquer menção a pagamento de aluguel ou despesa condominial em relação
à MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP.
No mesmo sentido, são relevantes os fatos – incontroversos – de que 100% do
faturamento da contribuinte era com a USAFLEX.
Por fim, impende ressaltar o peso que a folha de pagamentos tinha em relação ao
faturamento e ao conjunto dos custos e despesas do contribuinte. A título de exemplo, no ano de
2009, os custos e despesas com pessoal (R$ 2.266.314,70) corresponderam a 106,6% da receita
operacional líquida e 93,8% das despesas operacionais. É cristalino que as demais despesas
lançadas na escrituração eram irrisórias.
O ingresso de dois diretores da USAFLEX no quadro societário da contribuinte
após o procedimento fiscal também vai na direção de mostrar que a aparência anterior era
simulada.
Os elementos acima descritos demonstram, a meu juízo, além de qualquer dúvida
razoável, que a contribuinte não existia de forma autônoma. Havia sim uma aparência de
autonomia, de existência de fato de uma pessoa jurídica distinta da USAFLEX, mas, ao examinar
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

as condições objetivas que poderiam sustentar essa aparência, constata-se que elas não se
confirmam.
Não afastam essa conclusão essencial as alegações formais de que os objetos
sociais seriam distintos, de que haveria uma separação física no condomínio industrial.
Quanto à composição societária, não se sustenta o argumento de que teria de ser
comprovado o efetivo poder de gestão dos administradores, visto que a peça recursal refere-se à
doutrina atinente à responsabilidade pessoal de que cuida o artigo 135, III, do Código Tributário
Nacional e esta norma legal não se aplica ao caso concreto.
Também não se aplica ao caso concreto a argumentação de que não se configura
grupo econômico pela mera constatação de sócios em comum. Primeiro porque não se trata de
grupo econômico. Segundo porque, como dito, trata-se de um conjunto robusto e harmônico de
elementos probatórios.
Conclui-se, destarte, que a pessoa jurídica MRL ATELIER DE CALÇADOS EPP
foi criada apenas para abrigar parte da folha de pagamento da USAFLEX. A meu juízo, trata-se,
de fato, de uma situação simulada, conforme apresentada pela fiscalização, A USAFLEX
deslocou de maneira simulada parte de sua própria atividade econômica – aquela que utilizava
mão-de-obra de forma mais intensiva – para o guarda chuva de um CNPJ constituído com a
utilização de interposta pessoa.
Nesta esteira, penso que a decisão de piso deve ser mantida incólume por seus
próprios fundamentos, os quais adoto e transcrevo abaixo:
2 Do Mérito:
(a) Constituição e Quadro Societário da “Usaflex” e da “M.R.L.”:
Quanto à “M.R.L.”, consta do Contrato Social de fls. 62/70 que Márcio José Lauck e
Rafael Vinícius Lauck resolvem constituir uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, tendo como objeto social “o atelier industrial de calçados”,
que a administração seria exercida única e exclusivamente pelo sócio Márcio José
Lauck, tendo início de suas atividades em 19/10/2004. Conforme consulta aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 13/03/2013 através de
uma alteração contratual foram incluídos os sócios Alexandre do Amaral Groeler ( 25%
do capital social) e Samuel Fernando Lauck (25% do capital social), mantendo Márcio
José Lauck como sócio administrador com 48% do capital social e Rafael Vinícius
Lauck com 2% do capital social . Observou a fiscalização que Rafael Vinícius Lauck,
sócio da “M.R.L.”, é irmão de Samuel Fernando Lauck.
A empresa “Usaflex”, por sua vez, iniciou suas atividades em 17/03/1994, tendo como
sócios, à época da fiscalização, os Srs. Omar Marinho Groeler (Diretor Presidente) e
Samuel Fernando Lauck (Diretor Vice Presidente). Sua atividade principal é
“fabricação de calçados de couro”. Desde 07/02/2013, conforme consulta ao cadastro
da empresa nos sistemas informatizados da Receita Federal, o Sr. Samuel Fernando
Lauck é Diretor e Responsável pela “Usaflex”, e desde 07/05/2013 os Srs. Alexandre do
Amaral Groeler e Rafael Vinícius Lauck também constam, no cadastro da Receita
Federal, como Diretores da “Usaflex”. O quadro societário atual destas duas empresas
corrobora o entendimento de que existe vinculação entre elas, que vai além do contrato
de industrialização por encomenda.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

Registre-se que nada impede que os sócios sejam amigos, parentes ou ex-empregados,
ou que empregados que se desligaram de uma empresa venham a prestar serviços a
outras. Chama, contudo, a atenção o fato de que a alternância de vinculação se dá
preferencialmente entre as empresas “Usaflex” e “M.R.L”, constituindo-se em mais um
indício dentre outros de que a sociedade empresária “M.R.L” foi constituída por
interpostas pessoas.
(b) Domicílio Fiscal
A empresa “Usaflex” tem sua sede na Rua Mal Deodoro da Fonseca, 530 no Anexo 1,
Blocos A, B, Anexo 2. A empresa “M.R.L” teve sua sede no mesmo endereço, Pavilhão
01, Bloco D, no período de 30/08/2007 a 25/08/2009, conforme Alterações de Contrato
Social, de fls. 76/77 e 80/81. Após esta data a sede da “M.R.L.” foi transferida para a
Rua Jorge Linden, 105, bairro XV de Novembro, Igrejinha. Registrese que o período
fiscalizado foi de 01/2008 a 12/2009, não tendo sido apresentado, para este período,
documentos de quitação da “M.R.L” em relação ao valor do aluguel pago à “Usaflex”.
(c) Objetivos sociais e Industrialização por encomenda
Conforme relato da Fiscalização, o objeto social da “Usaflex” é a fabricação de calçados
de couro, enquanto que a “M.R.L” executa o acabamento de calçados (atelier industrial
de calçados). Ou seja, a “M.R.L” executa parte do processo de industrialização.
Examinado o contrato particular de industrialização por encomenda, assinado em
28/08/2009 pelas partes e por duas testemunhas ( fls. 45/46 ), não registrado em
cartório, constata-se a total subordinação da “M.R.L” em relação à “Usaflex”. E isto,
porque a contratante tem a seu cargo, (1) adquirir e colocar no local de produção da
“M.R.L.” todas as matérias primas e componentes necessários à industrialização dos
itens que foram objeto de encomenda; (2) o fornecimento das especificações técnicas
em relação aos itens a serem industrializados; (3) ceder em comodato todas as máquinas
necessárias para viabilizar a prestação dos serviços de industrialização contratados.
Já a contratada (1) deve utilizar a melhor técnica na industrialização dos itens
encomendados, (2) atender às especificações técnicas informadas pela “Usaflex”, (3)
cumprir os prazos previamente definidos pela contratante, (4) obedecer e
responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de
segurança em relação a seus funcionários, assim como suas obrigações tributárias, (5)
zelar e conservar os bens da “Usaflex”, cedidos em comodato, (6) responsabilizar-se
pelo ressarcimento de peças e/ou matérias-primas inutilizados no processo produtivo,
por falha de seu serviço, caso em que deverá ressarcir a “Usaflex” pelo valor de custo
do material inutilizado. Quanto à remuneração dos serviços, a cláusula terceira do
contrato assim dispõe:
“O valor a ser pago pelos serviços de industrialização efetuados pela CONTRATADA,
será ajustado entre as partes por ocasião de cada encomenda formalizada pela
CONTRATANTE, e constará no pedido e na nota fiscal respectivos, sendo que na
fixação do preço as partes deverão considerar a utilização do maquinário cedido em
comodato, disponibilizados pela CONTRATANTE à CONTRATADA, nos termos da
cláusula sexta”.
O que se observa é que a atividade da “M.R.L” é de contratar empregados em seu nome
e coloca-los à disposição da empresa “Usaflex” a quem presta serviços exclusivamente,
estando estabelecida por um período em instalações da “Usaflex”, não possuindo
maquinário próprio, o qual foi cedido em comodato, sem ônus, pela “Usaflex”;
possuindo capital social irrisório para fazer frente ao seu objeto social, sendo o único
fator de produção relevante a mão-de-obra. O ativo não circulante (permanente) da
“M.R.L” revela inexistência de equipamentos próprios para realizar a sua produção.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

A “Usaflex” controla, portanto, toda a atividade de produção da empresa “M.R.L”,
ficando a cargo desta última, tão somente, o fornecimento da mão-de-obra necessária ao
processo de industrialização.
Quanto à exclusão da responsabilidade direta ou indireta da contratante, no tocante às
obrigações fiscais, trabalhistas ou sociais (cláusula quarta), é esta de nenhum valor, em
face do disposto no artigo 123 do CTN, segundo o qual “as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes”.
Evidentemente, a partir da correta identificação do efetivo tomador dos serviços dos
trabalhadores contratados através dessa empresa, fica comprometida a suposta
industrialização por encomenda, pois se há industrialização, o que não se discute, não
há, todavia, que se falar em “encomenda”, na medida em que encomenda não há, mas,
sim, a realização de operações de industrialização pela “Usaflex”, através de
trabalhadores contratados por meio da empresa interposta “M.R.L”. Também por isso
não há que se falar em prestação de serviços para a “Usaflex”.
No caso em tela, especificamente, restou constatado, mediante consistentes elementos
de prova carreados aos autos, que a industrialização por encomenda alegada pela
“M.R.L” não existiu, sendo a “Usaflex” a única responsável por todo o processo
produtivo. Outros elementos que corroboraram a conclusão que chegou a fiscalização,
de que a “M.R.L” foi constituída por interpostas pessoas, são: a “M.R.L” tem a maior
parte de sua receita comprometida com os custos com mãodeobra ( 83% e 97% de seu
faturamento em 2008 e 2009, respectivamente ), seu capital social é irrisório para fazer
frente ao seu objeto social e sua receita provém unicamente das vendas à “Usaflex”.
De todo o exposto se conclui que “M.R.L.” não demonstrou possuir patrimônio e
capacidade operacional necessários à realização de seu objeto. Os documentos
apresentados comprovam sua existência formal, mas não sua existência “de fato”. Pelo
contrário, os documentos levantados indicam a ocorrência de simulação, caracterizada
pela constituição formal de um ente sem intuito negocial e tendo como verdadeiro
propósito a obtenção de vantagens tributárias indevidas.
Não é vedado o planejamento tributário, mas sim a prática abusiva, como a simulação
de relações entre empresas com objetivo claro de obter vantagens tributárias. Os fatos
apurados pela Fiscalização, tomados em seu conjunto, apontam para a existência de
simulação na contratação de trabalhadores por meio da empresa “M.R.L”.
Uma vez estando os empregados registrados na empresa “M.R.L”, a “Usaflex” usufruiu,
irregularmente, do tratamento diferenciado dado às empresas optantes pelos Simples
Nacional.
A exclusão do Simples Nacional não se deu com base em conjecturas e conclusões
subjetivas, mas sim em prova direta levantada pela fiscalização em extenso trabalho de
investigação, no qual foram colhidos elementos suficientes para dar sustentação à
afirmação fiscal de ter ocorrido utilização de interpostas pessoas para a constituição da
pessoa jurídica, com a finalidade de burlar o fisco para se beneficiar de uma situação
simulada.
Assim, no mérito voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724666/2011-80

Caso vencido na proposta de conversão do julgamento em diligência, voto por
afastar as preliminares de prejudicialidade em relação ao processo no 11065.722656/2011-18 e
de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital